Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO. CONSTITUCIONALIDADE ART. 28. DECLARADA PELO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28 da lei 10.931/04, é liquida seja pela soma nela indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo. No caso, consignado no título exatamente o valor líquido e bruto do empréstimo, bem como o de cada prestação e das taxas incidentes em caso de inadimplemento não há dúvidas quanto ao seu objeto, independendo de apresentação de data de liberação do crédito ou de demonstração do valor liberado por meio de extratos bancários.
2. A cobrança de juros capitalizados em cédulas de crédito bancário, nos termos do artigo 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04, é admitida, como já decidiu esta Corte.
3. A planilha trazida aos autos apresenta a evolução da dívida executada na forma contratada. Certo é que ao Id. 34569358 demonstra-se detalhadamente o status das parcelas da dívida, com a incidência dos encargos legalmente contratados e correção monetária pela TR, não havendo que se falar em excesso de execução.
4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.